Tribunal: TJMT
Processo: 1013069-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 1013069-41.2019.8.11.0000
Recorrente: MARCIA REJANE TATTO FILIPPI
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCIA REJANE TATTO FILIPPI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 55770460):
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.Para aferição da legitimidade mostra “imprescindível a dilação probatória, de modo a avaliar a questão da responsabilidade do sócio por tributos a cargo da empresa, uma vez que se vislumbram duas situações: ou a Certidão de Dívida Ativa não traz o nome do sócio, e a execução voltada contra ele, embora admissível, demanda prova a cargo da Fazenda Pública de que incorreu ele em uma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional; ou seu nome vem impresso na CDA, na qualidade de co-obrigado, circunstância que inverte o ônus da prova, uma vez que a certidão que instrui o executivo fiscal é dotada de presunção de liquidez e certeza.4. [...].(AgRg no REsp 924.857/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, primeira turma, julgado em 14/09/2010, DJe 29/09/2010.
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3. Agravo interno desprovido..
(RAI n° 1013069-41.2019.8.11.0000, Rel. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/08/2020)”.
A parte recorrente opôs embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 87686497.
A recorrente alega em suas razões:
(i) ofensa ao art. 1.022, II do CPC ao fundamento de que o acórdão deixou de analisar quanto à demonstração crucial de utilização de via inadequada qual a ora Recorrida utilizou-se para pugnar reforma da decisão monocrática.
(ii) violação aos artigos 1.009 e 1.015, ambos do CPC, fundamento que o agravo de instrumento é via inadequada para questionamento de sentença que extinguiu o processo em relação a executada.
Recurso tempestivo (id. 103128970).
Contrarrazões em id. 108422955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente a questão da inadequação da via eleita.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a questão acima mencionada, a qual foi devidamente suscitada pela parte recorrente, inclusive foi matéria questionada por meio dos embargos de declaração.
Ressalta-se que a matéria possui relevância, uma vez que se acolhida, o recurso de agravo de instrumento sequer será conhecido, o que acarretará na reforma da decisão.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça